Tribunal: TJPA
Processo: 0806928-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806928-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSIAS LUZ ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, seria o Agravo de Instrumento, tendo, inclusive, colacionado aos autos o julgado (Resp. nº 1.704.520), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

4. Ocorre que a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

5. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

6. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
., e ora agravado
JOSIAS LUZ ANDRADE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806928-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:

JOSIAS LUZ ANDRADE

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
., inconformada com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Em suas razões a agravante aduz que ao determinar a emenda da inicial, o Juízo de origem, implicitamente, reconheceu não estarem presentes os pressupostos para a expedição do mandado de busca e apreensão, situação que não teria sido levada em consideração pelo Juízo
ad quem
.

Alega que os documentos que instruíram a peça exordial são plenamente adequados e hábeis para produzir os efeitos para os quais foram elaborados, quais sejam, a comprovação da mora da parte agravada e o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo garantido por alienação fiduciária.

Afirma ser imprescindível o processamento do agravo de instrumento, para o imediato conhecimento da matéria exposta, em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, aplicando-se a mitigação do Recurso Especial (Resp. nº 1.704.520).

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão a quo que determinou a emenda da inicial.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme ID 10600649.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a despacho que determinou a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (processo nº 0803524- 21.2022.8.14.0006), determinou que a autora/agravante emendasse a inicial, tendo como ora agravado JOSIAS LUZ ANDRADE.

No despacho ora recorrido (ID 57400602 - autos de 1º grau), o Juízo de origem intimou a parte autora, ora recorrente, a emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o contrato original firmado entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Inconformada, a requerente ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 9461920).

Aduz que a decisão ora agravada não pode prevalecer, uma vez que se encontra em manifesta contrariedade à legislação que rege o procedimento de busca e apreensão.

Destaca que o contrato celebrado entre as partes foi assinado digitalmente, logo, não existe o instrumento na sua forma física, pois as partes firmaram o negócio jurídico mediante assinatura digital, a qual se mostra totalmente eficaz e válido.

Alega que as cláusulas do contrato são padronizadas, não havendo a necessidade de conter a assinatura “física” do devedor, já que, ao assinar digitalmente o documento, tomou ciência de todo o conteúdo deste, concordando com todos os seus termos, salientando que, ausência de assinatura expressa do agravado, não lhe acarreta qualquer prejuízo. Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC, revogando a decisão ora recorrida, que se refere a apresentação do contrato original e, no mérito, provimento ao presente recurso para conformar a tutela ora requerida.

Coube-me, redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

A teor do art. 203 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

Com efeito, conforme os ditames do art. 1.015 do NCPC, introduzido com o advento do Novo Diploma Processual, a interposição de agravo de instrumento restou limitada as hipóteses previstas, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constante do art. 1.015 do NCPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento, em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de decisão que não tenham conteúdo decisórios, como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis:

“No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015 , caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554) ”.

Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. ( BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42) ”.

Da nova sistemática do recurso de Agravo de Instrumento, inserido pelo atual Código de Processo Civil, percebe-se que não há possibilidade de processamento às hipóteses não previstas no art. 1.015 do NCPC. Assim, considerando que o Juízo a quo tão somente determinou a emenda da inicial, seu teor não está inserido no rol taxativo do referido artigo, razão pela o recurso não deve ser admitido.

À guisa do entendimento ora exposto, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento, visto que manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III do NCPC, por ser manifestamente inadmissível.

P.R.I. Belém/PA, 07 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.”

Inconformada com o decisum, a agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionado aos autos julgado (Resp. nº 1.704.520), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

Vide art. 1015 do CPC:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019).” (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face ao despacho que determina a emenda da inicial, vez que não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É como voto.

Belém /PA, 20 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 27/09/2022